Tribunal: STF
Processo: RE 1396445
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. LOTEAMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO: TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. REsp 1.280.871/SP que firmou entendimento de que ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’. Solução, no entanto, que não afasta a possibilidade de a associação ser ressarcida pelos gastos efetuados em benefício do proprietário, em pleito fundamentado no enriquecimento sem causa. Serviços prestados para manutenção que beneficiam a todos os proprietários ou locatários do bem. A alegação de que o status de associação desconfigura as cobranças não prospera. Condomínio travestido de associação. Comprovação da efetiva prestação e fruição dos serviços essenciais de segurança, manutenção e limpeza que causam inegável valorização do empreendimento e do imóvel dos réus. Exigência do pagamento restrito a 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Artigo 206, § 3°, IV, do Código Civil. Sentença reformada. Recurso a que se dá parcial provimento” (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XX do art. 5º da Constituição da República e argumenta “trata[r]-se originariamente de ação de cobrança de taxas associativas referente ao período de março de 2001 a outubro de 2018, efetuadas pela associação denominada Parque Guacuri, da qual o Recorrente nunca se associou” (fl. 2, e-doc. 18). 



     Sustenta que “as cobranças de taxas ou contribuições, ditas 'de condomínio', por associações de moradores de loteamentos contra proprietários de lotes, que a elas não se filiaram, devem ser analisadas de acordo com o tipo de loteamento e das espécies de serviços prestados, bem como das cláusulas contratuais que o adquirente de lotes deve respeitar” (fl. 7, e-doc. 18). 



    Afirma que “o Recorrido não tem obrigação alguma de contribuir com a manutenção da associação que o Recorrente criou. Além de não fazer uso das benfeitorias, nunca se beneficiou dos serviços prestados” e que, “portanto, conclui-se que a cobrança da taxa associativa pelo Parque Guacuri é totalmente indevida, uma vez que o Recorrido nunca se associou” (fl. 12, e-doc. 18). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Recurso parcialmente provido. Recurso Extraordinário que, apreciando o Tema n. 492 da repercussão geral, pacificou a questão, reconhecendo ser inconstitucional a cobrança por associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização. Instados a manifestar-se, o réu reiterou as teses anteriores e não trouxe aos autos elementos indiciários de que a ré tenha se associado anteriormente ao advento da Lei n. 13.465/17 ou de Lei do município onde situado o imóvel, nem de que tenha havido a constituição da obrigação por ato registrado no competente registro de imóveis. Improcedência da pretensão no que concerne à cobrança das mensalidades anteriores a setembro de 2017, data da vigência da Lei n. 13.465/17. Subsistência do pleito no que concerne à cobrança das mensalidades vencidas a partir da vigência da lei e as vincendas no decorrer da ação, impondo-se o recálculo do valor devido, com atualização monetária a partir de cada vencimento e juros de mora, de l% ao mês, a contar da citação, em relação às vencidas até o ajuizamento e, quanto às vincendas, correção monetária mais juros de mora, de 1% ao mês, desde cada vencimento. Acórdão alterado em parte. Recurso a que dá parcial provimento” (fl. 20, e-doc. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492, Relator o Ministro Dias Toffoli, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n. 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    5. Pelo acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Ademais, na espécie, não há como rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que “instados a manifestar-se, o réu reiterou as teses anteriores e não trouxe aos autos elementos indiciários de que a ré tenha se associado anteriormente ao advento da Lei n. 13.465/17 ou de Lei do município onde situado o imóvel, nem de que tenha havido a constituição da obrigação por ato registrado no competente registro de imóveis”. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.336.620-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.10.2021) 



    “Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Proprietário de imóvel não associado. Cerceamento de defesa. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. Questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão. Caráter protelatório. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 818.686-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.32017). 



    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017). 



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora